Tribunal: TRF3
Processo: 5001104-87.2023.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
469/549)

5001104-87.2023.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001104-87.2023.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ELISANGELA DE OLIVEIRA GIRAO

CURADOR: MARIA FACUNDO BATISTA DE OLIVEIRA

CURADOR do(a) APELANTE: MARIA FACUNDO BATISTA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONSTATADA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DELIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SÚMULA 111 DO STJ. REFORMA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACOLHIMENTO PARA INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, ao reformar sentença de improcedência, restabeleceu benefício assistencial (BPC/LOAS), invertendo o ônus sucumbencial. A parte embargante aponta omissão quanto ao percentual fixado para os honorários advocatícios e quanto ao marco temporal final para a apuração da base de cálculo da referida verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao não quantificar o percentual da verba honorária e ao não explicitar o limite temporal de incidência das parcelas vencidas, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão no julgado que, embora tenha invertido o ônus da sucumbência, deixou de arbitrar o percentual devido a título de honorários advocatícios, em inobservância ao art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Fixação do percentual em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando o zelo profissional e a natureza da causa.

4. Conforme a Súmula 111 do STJ, nas ações previdenciárias e assistenciais, os honorários não incidem sobre prestações vencidas após a sentença. Todavia, em caso de reforma de sentença de improcedência em grau recursal, o marco final para cômputo das parcelas vencidas que integram a base de cálculo é a data da prolação do acórdão que reconheceu o direito ao benefício.

5. Inexistência de efeitos infringentes, uma vez que a integração do julgado não altera o resultado de mérito favorável à parte autora, servindo apenas para sanar omissões acessórias e viabilizar o cumprimento do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da parte autora acolhidos para integração, sem efeitos infringentes, a fim de fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, abrangendo as prestações vencidas até a data da prolação do acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. A omissão quanto ao arbitramento do percentual de honorários advocatícios em sede recursal impõe o acolhimento de embargos de declaração para fins de integração do julgado, nos termos do art. 85 do CPC. 2. Ocorrendo a reforma de sentença de improcedência pelo Tribunal, o termo final para a apuração da base de cálculo dos honorários advocatícios, nos moldes da Súmula 111 do STJ, é a data da prolação do acórdão que concedeu ou restabeleceu o benefício.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o e 3o, I, 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001104-87.2023.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ELISANGELA DE OLIVEIRA GIRAO

CURADOR: MARIA FACUNDO BATISTA DE OLIVEIRA

CURADOR do(a) APELANTE: MARIA FACUNDO BATISTA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELISANGELA DE OLIVEIRA GIRAO em face do v. acórdão (Id. 337543271) que, por unanimidade, deu parcial provimento à sua apelação para reformar a sentença de improcedência e julgar parcialmente procedente o pedido, restabelecendo benefício assistencial à pessoa com deficiência (BPC/LOAS) e fixando o termo inicial em 30/11/2018. O julgado inverteu o ônus da sucumbência, condenando o INSS ao pagamento de honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ.

Em suas razões recursais (Id. 338707151), a embargante sustenta a existência de omissão no julgado colegiado. Alega que o acórdão, embora tenha reconhecido o direito ao benefício e a inversão da sucumbência, deixou de fixar o percentual devido a título de honorários advocatícios (art. 85 do CPC). Outrossim, aduz a necessidade de aclaramento quanto ao marco temporal final para a apuração da base de cálculo da referida verba, pleiteando que seja expressamente consignada a incidência sobre as parcelas vencidas até a data da prolação do acórdão que reformou a sentença.

Intimado (Id. 338779833), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não apresentou contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis quando o julgado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos foram interpostos tempestivamente e atendem aos pressupostos legais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Assiste razão à embargante. O v. acórdão embargado, ao reformar a sentença para julgar procedente o pedido de restabelecimento do benefício assistencial, determinou a inversão dos ônus sucumbenciais, mas limitou-se a mencionar a incidência da Súmula 111 do STJ, sem, contudo, fixar o percentual devido a título de verba honorária.

Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública (INSS) e não sendo o caso de condenação líquida no momento da prolação do julgado, a fixação deve observar os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC. Diante da natureza da causa e do zelo profissional demonstrado, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Quanto à base de cálculo, a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”.

Entretanto, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte Regional, na hipótese de a sentença ter julgado o pedido improcedente, sendo esta reformada apenas em grau recursal, o marco final para a apuração das parcelas vencidas que comporão a base de cálculo dos honorários deve ser a data da prolação do acórdão que reconheceu o direito ao benefício.

Assim, impõe-se a integração do julgado para esclarecer que a verba honorária incidirá sobre as parcelas vencidas entre o termo inicial do benefício (30/11/2018) e a data da prolação do acórdão embargado (29/09/2025).

Para fins de prequestionamento, ressalto que a presente integração supre eventuais omissões quanto aos dispositivos legais suscitados, aplicando-se o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, considerando-se incluídos no julgado os elementos que o embargante suscitou.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração da parte autora para, sem alteração do resultado de mérito (efeitos infringentes), integrar o acórdão embargado apenas para: a) Fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; b) Esclarecer que a base de cálculo da verba honorária compreende as prestações vencidas até a data da prolação do acórdão (Súmula 111/STJ).

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONSTATADA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DELIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SÚMULA 111 DO STJ. REFORMA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACOLHIMENTO PARA INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, ao reformar sentença de improcedência, restabeleceu benefício assistencial (BPC/LOAS), invertendo o ônus sucumbencial. A parte embargante aponta omissão quanto ao percentual fixado para os honorários advocatícios e quanto ao marco temporal final para a apuração da base de cálculo da referida verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao não quantificar o percentual da verba honorária e ao não explicitar o limite temporal de incidência das parcelas vencidas, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão no julgado que, embora tenha invertido o ônus da sucumbência, deixou de arbitrar o percentual devido a título de honorários advocatícios, em inobservância ao art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Fixação do percentual em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando o zelo profissional e a natureza da causa.

4. Conforme a Súmula 111 do STJ, nas ações previdenciárias e assistenciais, os honorários não incidem sobre prestações vencidas após a sentença. Todavia, em caso de reforma de sentença de improcedência em grau recursal, o marco final para cômputo das parcelas vencidas que integram a base de cálculo é a data da prolação do acórdão que reconheceu o direito ao benefício.

5. Inexistência de efeitos infringentes, uma vez que a integração do julgado não altera o resultado de mérito favorável à parte autora, servindo apenas para sanar omissões acessórias e viabilizar o cumprimento do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da parte autora acolhidos para integração, sem efeitos infringentes, a fim de fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, abrangendo as prestações vencidas até a data da prolação do acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. A omissão quanto ao arbitramento do percentual de honorários advocatícios em sede recursal impõe o acolhimento de embargos de declaração para fins de integração do julgado, nos termos do art. 85 do CPC. 2. Ocorrendo a reforma de sentença de improcedência pelo Tribunal, o termo final para a apuração da base de cálculo dos honorários advocatícios, nos moldes da Súmula 111 do STJ, é a data da prolação do acórdão que concedeu ou restabeleceu o benefício.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o e 3o, I, 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração opostos pela parte autora para, sem alteração do resultado, integrar o acórdão embargado apenas para: a) Fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; b) Esclarecer que a base de cálculo da verba honorária compreende as prestações vencidas até a data da prolação do acórdão (Súmula 111/STJ), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão